Tribunal: STF
Processo: RE 86494
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM ARRIMO
NAS LETRAS "A" E "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO OMISSO
QUANTO A UM DOS FUNDAMENTOS. OMISSÃO SUPRIDA EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, PERMANECENDO, PORÉM, NÃO CONHECIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.